Tribunal: STF
Processo: AI 537651
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: PENSÃO DE EX-COMBATENTE. SEGUNDO-SARGENTO. REGÊNCIA PELA
LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. DEPENDENTES.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A pensão deixada por ex-combatente
é regida pelas normas vigentes na data do óbito de seu
instituidor.
2.      Controvérsia decidida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
Agravo regimental a que se nega provimento.